Tribunal: TJSP
Processo: 0024865-03.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0024865-03.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
ALBERTO VENANCIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento ao agravo para decretar, ainda que pendente o pagamento da
pena de multa, a extinção da punibilidade do agravante Carlos Alberto Venancio., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024865-03.2019.8.26.0041 -Voto no 41343
2
Voto 41.343
Agravo em Execução n. 0024865-03-2019.8.26.0041 - São Paulo
Execução n. 0004575-69.2019.8.26.0041 - DEECRIM UR 1
Agravante - Carlos Alberto Venancio
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pela ilustre magistrada Débora de Oliveira
Ribeiro, que determinou que se aguardasse o pagamento da pena de
multa para ser declarada a extinção da punibilidade (fls. 119, 138).
Postula a ilustre defensora pública declarada extinta
a punibilidade, ainda que pendente o pagamento da multa (fls. 1/16).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 145/150), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 151).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo (fls. 162/167).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024865-03.2019.8.26.0041 -Voto no 41343
3
Decisão exarada, em 30 de agosto de 2019, em
razão do integral cumprimento, julgou extinta a pena privativa de
liberdade, substituída por restritiva de direitos, referente ao processo n.
0107793-28.8.26.0050 (PEC 0004575-69.2016.8.26.0041) (fls. 101).
Quanto à extinção da punibilidade, no âmbito
penal, entende esta magistrada que, conquanto considerada a multa
como dívida de valor, após o trânsito em julgado da condenação, posto
que não conversível em pena privativa de liberdade, conserva sua
natureza de sanção penal a exigir seu adimplemento.
Assim, ainda que resgatada a pena privativa de
liberdade, necessário fazer frente ao pagamento da multa para ter extinta
a punibilidade. Somente após a execução pela Fazenda Pública, caberia
ao juízo da execução penal declarar extinta a punibilidade.
Entretanto, impõe-se examinar a questão, em face
do entendimento firmado, por votação unânime, no Recurso
Representativo de Controvérsia, Recurso Especial n. 1.519.777/SP.
Assim é que, alterando entendimento anterior, à
unanimidade, as duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça passaram
a admitir a extinção da punibilidade do condenado, em razão do
cumprimento da pena privativa de liberdade, ainda que pendente o
pagamento da pena de multa (STJ - v.u. rel. Min. Rogério Schietti, j.
26.08.2015).
Manter solução diversa implica em dar tratamento
desigual que, em última análise, inevitavelmente terá desfecho alterado,
com consequências irreversíveis para o condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024865-03.2019.8.26.0041 -Voto no 41343
4
Por conseguinte, impõe-se declarar a extinta a
punibilidade da agravante, no âmbito penal.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento ao agravo para decretar, ainda que pendente o pagamento da
pena de multa, a extinção da punibilidade do agravante Carlos Alberto
Venancio.
desa. Angélica de Almeida
relatora